Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Agroecológico Parque das Águas contra sentença proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 21802467, p.1-2) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante em desfavor de José Carlos de Souza, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts 321, parágrafo único[1], c/c 330, IV[2] e 485, I[3], todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o processo, sem resolução do mérito. Insatisfeito com a sentença terminativa, o autor interpõe a presente apelação. Com efeito, o art. 1.007, caput, do CPC[4] dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo[5]. O § 4o do art. 1.007[6] do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco demonstrou gozar do benefício da justiça gratuita. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, do CPC[7], c/c o art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT[8], FACULTO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a oportunidade de recolher o preparo recursal com observância à regra do art. 1.007, § 4o[9], do CPC, sob pena de deserção do recurso. Retifique-se a autuação para constar como apelante JOSÉ CARLOS DE SOUZA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [5] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [6] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIV - analisar a regularidade de depositos judiciais, observando a guia de deposito aprovada pelo Tribunal; (...) XVI - decretar a desercao nos recursos e nas acoes de competencia originaria do Tribunal; (...) § 1o Antes de considerar inadmissivel o recurso, o relator concedera o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vicio ou complementada a documentacao exigivel. [9] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.